Tribunal: TJBA
Processo: 8000815-90.2023.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000815-90.2023.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Advogado(s)
:

APELADO: MARIANEIDE FILHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, JEFTE FRANCA CONCEICAO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Capela do Alto Alegre contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Cobrança para condenar o ente municipal ao pagamento, em pecúnia, de doze meses de licença-prêmio não usufruídas por servidora pública aposentada. A decisão recorrida reconheceu o direito à indenização, com aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança. O Município apelante sustenta: (i) revogação da gratuidade da justiça; (ii) ocorrência de prescrição quinquenal; (iii) ausência de comprovação do direito à licença-prêmio; (iv) incorreção na fixação dos encargos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à autora; (ii) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal em relação às licenças-prêmio não gozadas; (iii) analisar a possibilidade jurídica de conversão em pecúnia da licença-prêmio por servidor inativo; (iv) estabelecer o regime jurídico aplicável à atualização monetária e aos juros de mora incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revogação da gratuidade da justiça somente se justifica diante de elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte para arcar com os custos do processo, o que não se verifica no caso. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural permanece incólume na ausência de prova em sentido contrário, conforme dispõe o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4.

A contagem do prazo prescricional para pleitear a conversão da licença-prêmio em pecúnia inicia-se na data da aposentadoria do servidor, conforme fixado pelo STJ no Tema 516 dos recursos repetitivos (REsp 1.254.456/PE). Como a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos a partir da aposentadoria da autora, não há que se falar em prescrição.

5.

A conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída é juridicamente possível, mesmo que não tenha sido requerida em atividade, desde que demonstrado o preenchimento dos requisitos legais. A negativa de gozo da licença não pode resultar em enriquecimento ilícito da Administração, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

6.

A Lei Municipal nº 45/1990 expressamente prevê a possibilidade de conversão da licença-prêmio em dinheiro. Incumbe ao ente público o ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, o que não foi feito.

7.

A fixação dos encargos legais deve observar o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), que determina a aplicação do IPCA-E para correção monetária e juros de mora de 6% ao ano até 08/12/2021. A partir da EC 113/2021, publicada em 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, a qual engloba correção monetária e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação da gratuidade da justiça depende de prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária.

2.

O prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor.

3.

É juridicamente possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, mesmo sem requerimento administrativo, desde que ausente vedação legal e presente o preenchimento dos requisitos legais.

4.

A Fazenda Pública deve pagar os valores devidos com atualização monetária pelo IPCA-E e juros de 6% ao ano até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, com aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000815-90.2023.8.05.0048
, Comarca de Capela do Alto Alegre/BA, em que figuram como Apelante - o MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE e como Apelado -

MARIANEIDE FILHO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
, e, no mérito,

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO

para corrigir
os consectários legais da Sentença para aplicar a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

7